Tribunal: CARF
Processo: 18470.732009/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732009/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.595 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
NEYDE CALDEIRA LOURENCO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
MULTA E JUROS. EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO
DA LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.
Nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB,
ninguém se escusa de cumprir a lei sob a alegação de que não a conhece. A
aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorrem de expressa
previsão legal, não havendo qualquer discricionariedade do fiscal em sua
aplicação. Sendo efetuado o lançamento de ofício, deverá incidir a
correspondente multa.
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA
ESTRANHA AO LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
Não devem ser conhecidas matérias envolvendo outro processo administrativo
instaurado em face da contribuinte, por ser questão estranha ao objeto dos
autos e fugir do litígio delimitado pela impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732009/2018-40
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732009/2018-40

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 44/45, interposto contra decisão da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ de fls. 36/38, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, de fls. 05/08, lavrado em 17/09/2018, referente ao ano-calendário de 2015,
com ciência da RECORRENTE em 25/09/2018, conforme AR de fl. 09.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, no montante
de R$ 11.263,48, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, à fl. 06, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos da empresa
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 37.000,00, recebido pelo titular e/ou dependentes, conforme descrito em tabela
abaixo. Ademais, a fiscalização ainda informa que, na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.031,34.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 03 em 25/10/2018. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- a empresa Carioca C. Nielsen Engenharia, ao depositar o aluguel mensal de R$
3.700,00, já o fazia com o desconto do IR devido. Em seu entendimento, tal cobrança da
RFB se enquadra em duplicidade de recolhimento.
-alega que não omitiu valores por má fé e, tampouco, com o intuito de burlar o fisco.
Apresenta as cópias dos documentos de fls 10/22 visando a elidir o crédito apurado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro/RJ julgou procedente o
lançamento (fls. 36/38).

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732009/2018-40

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/06/2019,
conforme AR de fl. 47, apresentou o recurso voluntário de fls. 44/45 em 12/07/2019.
Preliminarmente, faz os seguintes questionamentos relativos ao processo no
18239.002798/2008-61:
_ Há uma explicação para tanta demora no recurso do exercício de 2004?
_ Foi aplicada a Lei de prioridade ao idoso?
_ Por que na hora de punir ao contribuinte se dá o prazo de 30 dias e para ressarciro
prazo é indefinido?
_ Por que punir aos contribuintes com salários tão pequenos, que na maioria eles
próprios fazem suas declarações e cometem erros sem má fé e são penalizados com
tanto rigor e aplicada uma multa de 75%?
Em suas razões, informa que não se atinou que a Carioca C. Nielsen Engenharia
ao deduzir do aluguel o imposto de renda, não o fazia corretamente. Assim sendo, reconhece ser
devedora dos R$ 5.668,59, mas não acha justa a punição da aplicação de juros de mora e
principalmente a multa de ofício de 75%, tendo em vista que não agiu de má fé.
Ao final, requer que, antes de ser taxada a pagar o presente débito, no valor de R$
5.668,69, seja abatido o valor que a RFB deve à RECORRENTE desde 2011 (processo de no
18239.002798/2008-61), com atualização de juros e acréscimos permitidos por lei, conforme
cálculos de fl. 46, ao tempo em que também roga pela suspensão da negativação do seu CPF e a
não inscrição da dívida ativa enquanto não for julgado.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em apertada síntese, subtende-se que a RECORRENTE acreditava que a retenção
de IRPF efetuada pela empresa CARIOCA C. NIELSEN ENGENHARIA sobre os valores dos
aluguéis era uma forma de tributação definitiva, e que não deveria incluir estes valores na
declaração de ajuste anual. Concluiu que o não pagamento do imposto se deu por
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732009/2018-40

desconhecimento da lei, e não por má-fé, pleiteando então a dispensa da multa de ofício e dos
juros de mora incidente sobre o tributo devido.
De início, cabe destacar que é um princípio do ordenamento jurídico brasileiro
que ninguém poderá deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Tal norma está
insculpida no art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657,
de 4 de setembro de 1942):
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Portanto, em que pese a comovente manifestação da RECORRENTE, e sua
inquestionável honestidade, tal circunstância não afasta a obrigação legal instituída na Lei no
9.250/1995, que determina a obrigatoriedade das pessoas físicas apresentarem anualmente a
declaração de rendimentos incluindo nela todos os rendimentos recebidos ao longo do ano-
calendário. Veja-se:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. [...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Tendo em vista que a própria RECORRENTE não questiona o efetivo
recebimento dos valores, entendo como correta a lavratura do auto de infração para cobrança do
imposto incidente sobre os valores de aluguéis recebidos da CARIOCA C. NIELSEN
ENGENHARIA.

Da Legalidade da Multa Aplicada
A RECORRENTE afirma que não deve ser aplicada a multa de ofício de 75%, por
ela não ter agido de má-fé e não ter se negado a reconhecer seu erro.
Como cediço, a aplicação da multa de ofício decorre de previsão legal contida no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, não havendo qualquer discricionariedade do fiscal em sua
aplicação. Sendo efetuado o lançamento de ofício, deverá incidir a multa.
Inclusive, a ausência de imputação da multa de ofício no lançamento de ofício é
causa de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732009/2018-40

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A multa apenas poderia ser afastada caso a RECORRENTE tivesse sido induzida
a erro pela fonte pagadora quando da elaboração de sua declaração, o que não ocorreu no
presente caso, uma vez que a CARIOCA C. NIELSEN ENGENHARIA S/A emitiu DIRF
informando corretamente o valor mensal pago à contribuinte (fl. 35), sendo certo que tais valores
informados em DIRF correspondem aos valores líquidos depositados na conta da
RECORRENTE, de acordo com os extratos de fls. 11/20.
Sendo assim, é legal a multa aplicada, a qual deve ser mantida.

Demais alegações
Em seu recurso, a contribuinte apresentou uma série de questionamentos relativos
à demora para apreciação de sua defesa apresentada no processo no 18239.002798/2008-61, o
qual tem por objeto crédito tributário de IRPF relativo ao ano-calendário 2003. Referido
processo foi submetido à minha relatoria e julgado na mesma sessão do presente caso.
Contudo, o presente caso não possui qualquer relação com o mencionado ao
processo no 18239.002798/2008-61. Este processo tem por objeto o revisão da declaração do
imposto de renda relativo ao ano-calendário 2015, que culminou com o lançamento decorrente
da omissão de rendimentos, sendo certo que estes autos não são o meio para discussões
envolvendo o processo no 18239.002798/2008-61, que é relativo ao ano-calendário 2003.
Ademais, ao final do seu recurso, solicitou fosse abatido do crédito tributário ora
cobrado o valor a ser restituído nos autos do processo no 18239.002798/2008-61. Mais uma vez,
não há como apreciar tal pedido nestes autos por não se tratar do meio adequado para tanto.
Quando demonstrar interesse em liquidar o crédito tributário deste caso, poderá a
RECORRENTE solicitar à unidade preparadora a compensação com eventuais créditos que
possua perante a Receita Federal, não podendo – neste momento – já tratar como líquido e certo
eventuais valores pleiteados nos autos do processo no 18239.002798/2008-61.
Assim, não merecem conhecimento as questões apresentadas pela
RECORRENTE acerca do processo no 18239.002798/2008-61.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário
e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital